Tribunal: TJDFT
Processo: 0015869-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECISÃO 1. INDEFIRO o requerimento ID 16807694, porquanto o requerimento de destaque de honorários contratuais não foi formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. 2. Nada a prover sobre os demais requerimento apresentados na referida petição, pois as providências solicitadas pela parte destoam da fase atual na qual o feito se encontra. A atualização dos cálculos será realizada antes do pagamento, que deverá observar a ordem cronológica. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto